Tribunal: TJSP
Processo: 1021537-46.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Embargos de declaração da "ViaOeste" – Omissão – Valor do custo de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão é de R$ 195.213,06, em Valor Presente Líquido – VPL, na data base de julho/1997 – Embargos de declaração acolhidos - Embargos de declaração da ARTESP e da Fazenda do Estado – Inexistência dos vícios apontados – Caráter infringente dos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Embargos de declaração da "ViaOeste" – Omissão – Valor do custo de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão é de R$ 195.213,06, em Valor Presente Líquido – VPL, na data base de julho/1997 – Embargos de declaração acolhidos - Embargos de declaração da ARTESP e da Fazenda do Estado – Inexistência dos vícios apontados – Caráter infringente dos embargos de declaração opostos Embargos de declaração da "ViaOeste" acolhidos, e embargos de declaração da ARTESP e da Fazenda do Estado rejeitados.